Tribunal: TJES
Processo: 5018661-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018661-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDEMAR RODRIGUES MARTINS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta, reformando a sentença para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e determinar a repetição do indébito na forma simples. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, alegando que a fundamentação se baseou exclusivamente na comparação da taxa contratada com a média de mercado, sem considerar as peculiaridades da contratação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar detalhadamente os fatores específicos da contratação que justificariam a taxa de juros superior à média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara a abusividade dos juros, citando precedentes do STJ e analisando os contratos firmados, de modo que não se verifica a omissão alegada.

5. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício na decisão, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios como via recursal para reexame da matéria.

6. O Tribunal não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte se a decisão já estiver suficientemente fundamentada, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pela embargante ocorre de forma implícita, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de pronunciamento expresso do Tribunal sobre cada um deles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de decisão fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, não configura omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

2. O acórdão não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a matéria controvertida tenha sido suficientemente analisada.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando utilizados como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27). TJES, Embargos de Declaração na AC 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024; Embargos de Declaração na AC 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 02.07.2024; Embargos de Declaração na AC 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o Acórdão de ID nº 9358091, que, em resumo, deu parcial provimento ao apelo interposto por
NEIDEMAR RODRIGUES MARTINS
, reformando a Sentença para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, fixando a taxa de juros remuneratórios nos contratos em 7% (sete por cento) ao mês e 125,00% (cento e vinte por cento) ao ano, com repetição de indébito na forma simples em relação aos valores pagos em excesso, a serem averiguados em sede de liquidação.

Contrarrazões no ID 11725895, pugnando pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o Acórdão de ID nº 9358091, que, em resumo, deu parcial provimento ao apelo interposto por
NEIDEMAR RODRIGUES MARTINS
, reformando a Sentença para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, fixando a taxa de juros remuneratórios nos contratos em 7% (sete por cento) ao mês e 125,00% (cento e vinte por cento) ao ano, com repetição de indébito na forma simples em relação aos valores pagos em excesso, a serem averiguados em sede de liquidação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Rememorando o trâmite processual, Neidemar Rodrigues Martins, interpôs Apelação contra sentença que julgou improcedente sua ação revisional de juros cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais contra a Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. Alegou que contratou empréstimos pessoais não consignados com taxa de juros de 22% ao mês, equivalente a 987% ao ano, o que considerou abusivo, pois excedia significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A sentença recorrida reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, mas entendeu que os juros não eram abusivos.

Pediu a reforma integral da sentença para que os contratos fossem revisados e os juros limitados à taxa média de mercado. Requereu ainda a repetição do indébito em dobro, conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A Crefisa S.A. apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo a manutenção da sentença de improcedência da ação revisional de juros. Argumentou que sua atividade é voltada à concessão de crédito de alto risco para consumidores com restrições financeiras, razão pela qual as taxas de juros são naturalmente mais elevadas. Sustentou que a simples comparação dos juros aplicados com a taxa média de mercado do Banco Central não é suficiente para caracterizar abusividade, pois essa média engloba contratos de natureza distinta e público-alvo diferente.

Alegou ainda que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a revisão das taxas de juros só é admissível em situações excepcionais, quando há clara demonstração da abusividade e desvantagem exagerada do consumidor. Defendeu que o risco de inadimplência e os custos operacionais justificam os juros praticados e que a interferência do Judiciário pode prejudicar a oferta de crédito, encarecendo o financiamento para todos os consumidores.

Por fim, argumentou que o apelante não demonstrou concretamente que os juros cobrados são abusivos em relação ao seu perfil financeiro, histórico de crédito e condições contratuais. Assim, requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência.

No Acórdão embargado, a Corte reconheceu que a taxa de juros remuneratórios aplicada nos contratos do apelante era de aproximadamente 22% ao mês, muito acima da taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito, que girava em torno de 7% ao mês e 125% ao ano. Citando o Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), destacou que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade for comprovada. No caso concreto, constatou que os juros aplicados superavam em três vezes a média de mercado, caracterizando-se como abusivos.

Diante disso, reformou a sentença para limitar os juros ao patamar da taxa média do Banco Central e determinou a repetição dos valores pagos em excesso, mas na forma simples, pois os contratos foram quitados antes de 2021, não sendo aplicável a repetição em dobro prevista pelo STJ para cobranças posteriores a essa data. Os juros de mora e a correção monetária foram fixados pela taxa SELIC, a contar de cada pagamento indevido.

Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca, dividindo os ônus processuais entre as partes na proporção de 50% para cada uma, ressalvando a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante devido à concessão da justiça gratuita.

Finalmente, nos seus Embargos de Declaração, a
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
sustenta que o acórdão que deu parcial provimento à Apelação de Neidemar Rodrigues Martins é omisso e contraditório. Argumenta que a decisão se baseou exclusivamente na comparação das taxas de juros contratadas com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem considerar as peculiaridades da contratação e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A embargante defende que a fixação das taxas de juros acima da média de mercado deve levar em conta fatores como o perfil de risco do tomador do empréstimo, a ausência de garantias e a própria natureza do crédito concedido. Aduz que a taxa média de mercado não deve ser o único critério para aferir abusividade, sendo necessária uma análise caso a caso.

Alega, ainda, que a decisão embargada não se manifestou sobre dispositivos do Código Civil (artigos 313, 314 e 421) e do Código de Processo Civil (artigos 926 e 927), violando o dever de uniformização da jurisprudência. Sustenta que a limitação da taxa de juros imposta pelo acórdão configura interferência indevida na liberdade contratual e pode gerar enriquecimento sem causa do consumidor.

Diante disso, requer que sejam sanadas as omissões apontadas e que o Tribunal reconsidere a decisão, afastando a revisão dos juros e a repetição do indébito. Alternativamente, pede o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para fins de eventual recurso especial.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando há na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando é
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Portanto, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos, pois a embargante suscitou, em tese, a existência de omissão no acórdão ao alegar que a decisão teria se limitado a comparar a taxa de juros contratada com a média do Banco Central, sem analisar as peculiaridades do caso concreto. Ainda que o argumento não prospere no mérito, o Código de Processo Civil admite os embargos quando há alegação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, II, do CPC), sendo necessário conhecer do recurso para avaliar se a suposta omissão de fato se verifica.

Todavia,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

No caso em análise, o Acórdão examinou detidamente a questão da abusividade dos juros, não se limitando a uma mera comparação com a taxa média de mercado. Conforme exposto no voto condutor:

"[...] a taxa média constitui apenas um parâmetro a ser analisado segundo o caso concreto, cabendo ao Judiciário avaliar se os juros aplicados ultrapassam de maneira desproporcional a taxa média verificada no país."

Além disso, restou expressamente consignado que os juros aplicados nos contratos em questão atingiam aproximadamente 22% ao mês, superando em três vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito, o que foi considerado desproporcional e abusivo. O voto também mencionou precedentes deste Tribunal e do STJ, reafirmando que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade, nos termos do Tema 27 do STJ.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante. Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar